Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-33.2025.8.11.0107
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000140-33.2025.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAUDILINO FERNANDES MAIA - CPF: 147.825.379-72 (APELANTE), GILBERTO BONFIM CAVALCANTI FILHO - CPF: 198.512.428-96 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. NEGATIVAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional proposta em face de instituição financeira, visando a declarar a nulidade de cláusulas contratuais referentes à capitalização de juros e cobrança de tarifas, bem como pleiteando indenização por danos morais e restituição em dobro de valores pagos.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a análise da abusividade de tarifas contratuais e do suposto dano moral por negativação não requeridos na inicial, suscitados apenas em grau recursal; (ii) saber se é válida a capitalização diária de juros pactuada no contrato bancário; (iii) saber se há fundamento para restituição em dobro de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

As alegações de abusividade de tarifas e de dano moral por negativação consubstanciam inovação recursal, razão pela qual não podem ser conhecidas por esta instância revisora, pois não foram objeto de análise na sentença nem submetidas ao contraditório.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos contratos bancários firmados após a edição da MP no 1.963-17/2000 (convertida na MP no 2.170-36/2001), a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida, desde que haja pactuação expressa e clara, o que se verificou nos autos.

Não restou comprovada a ocorrência de cobrança indevida apta a justificar a restituição em dobro ou a caracterização de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Configura inovação recursal a alegação, em sede de apelação, de abuso na cobrança de tarifas bancárias e de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, quando tais temas não foram objeto da petição inicial. 2. É válida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interpostos por
Laudilino Fernandes Maia,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que nos autos da ação revisional de contrato que move contra
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A. , julgou improcedente a demanda, condenando
o autor ao pagamento das custas e honorários na monta de 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando a exigibilidade suspensa ante a concessão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante sustenta
a ilegalidade da capitalização de juros, por ausência de pactuação expressa e destacada, bem como a abusividade de tarifas contratuais, como a de cadastro e abertura de crédito, sem contraprestação efetiva, sendo indevido lançamento do nome do consumidor em cadastros restritivos, antes da análise judicial dos encargos. Diante disso, formula pela restituição dobrada e a condenação do banco ao pagamento de indenização a título de dano moral.

O banco apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 298752382).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Laudilino Fernandes Maia
ajuizou ação revisional de em face de
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A., sendo a demanda julgada improcedente.

Inconformado, o apelante sustenta
a ilegalidade da capitalização de juros, por ausência de pactuação expressa e destacada, bem como a abusividade de tarifas contratuais, como a de cadastro e abertura de crédito, sem contraprestação efetiva, sendo indevido lançamento do nome do consumidor em cadastros restritivos, antes da análise judicial dos encargos. Diante disso, formula pela restituição dobrada e a condenação do banco ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Pois bem. A princípio, deixo de conhecer as teses suscitadas em relação à alegação de abusividade das tarifas de cadastro e abertura de crédito, bem como da ocorrência de dano moral em razão de suposta negativação, uma vez que não mencionadas na inicial, tratando, portanto de inovação recursal.

Vê-se da inicial que o apelante requereu
tutela provisória para se abster a negativação do nome
e fundamenta essa medida como forma de evitar prejuízo irreparável, contudo, não formula pedido de
indenização por danos morais
com base na inscrição. Já em sede de apelo, sustenta que
houve negativação indevida
e requer, de forma expressa, a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
, sob a tese de que o dano seria
presumido (in re ipsa)
.

Ora, resta evidente se tratar de inovação recursal, não podendo ser conhecido, não foi submetido ao contraditório na fase de conhecimento e nem apreciado na sentença,
ao que deixo de conhecer o recurso nos pontos destacados.

Ultrapassada a questão, é cediço que nos contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

No tocante à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Com efeito, no caso em análise, observo que consta no pacto entabulado a previsão de capitalização diária de juros, bem como a indicação da taxa incidente, de modo que se subsume à nova regra legal, não havendo que se falar em abusividade ou ilegalidade na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO
. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIENTE.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

2.
A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012)
.

3.
Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ
. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.726.346/SC, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.11.2020 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ENCARGO MANTIDO NA FORMA CONTRATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização de juros em periodicidade diária, desde que expressamente pactuada no contrato firmado entre as partes, consoante visto na espécie.
”
(RAC n. 0028664-76.2016.8.11.0041, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO DE REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO SEMI-NOVO – EXPRESSAMENTE PACTUADA – LEGALIDADE – TARIFA DE CADASTRO – VALIDADE – VALOR ABUSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – INVIABILIDADE – MORA NÃO ELIDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A capitalização diária de juros é permitida, considerando-se que houve informação expressa a respeito da taxa de juros mensal e anual. (...)
”
(RAC n. 1037050-73.2019.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 09.06.2021 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS
– VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO DE AJUSTE – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA CUMULADA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – READEQUAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE – 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa
(REsp no 1.388.972/SC).
O que se verifica nos autos, no Item V do contrato havido entre as partes
. (...)”
(RAC n. 1015151-53.2018.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.04.2021 - negritei)

À vista disso, em que pese as alegações do recorrente, o certo é que a capitalização diária de juros é legítima, desde que expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, conforme se verifica.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa.

Posto isso,
conheço em parte do recurso e nesta, lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025